Tribunal: STF
Processo: RE 73465
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-04
Data de publicação: 1973-06-04

Ementa:
FUNCIONÁRIO. A APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DAS VANTAGENS DOS ARTS.
179 OU 180, COM AS DO ART. 184, III, DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.